Tribunal: STF
Processo: HC 196920
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Teses não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willian Campos Silva Moreira em favor de Felix Raichardt, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 599.161/SC.
    O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 121, § 2º, I e IV, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, e art. 311, todos do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE. PRISÃO DOMICILIAR. DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, revelador de sua periculosidade, que contratou uma pessoa especificamente "para que ceifasse a vida da vítima, pois esta vinha lhe cobrando uma considerável quantia monetária que devia, denotando-se a torpeza da motivação". De se ressaltar, ainda, que a vítima foi "atingida por inúmeros disparos de arma de fogo em plena luz do dia, em frente a sua residência e na presença de seu amigo".
    3. Ademais, não bastasse o modo em que praticado o delito de homicídio, o ora paciente e corréu, "supostamente, subtraíram um veículo VW/Voyage no dia anterior aos fatos na cidade de Itajaí/SC, mediante grave ameaça com arma de fogo, com a finalidade de utilizá-lo no crime de homicídio e, para tanto, com o auxílio material [de um segundo] corréu efetuaram a troca da placa do automóvel".
    4. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais de homicídio e roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
    5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    7. Os delitos foram praticados mediante emprego de violência e grave ameaça, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação dos dizeres da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Não se pode, também, deixar de consignar que o paciente não faz parte de grupo de risco, tampouco demonstrou possuir "qualquer enfermidade para ser considerado 'suscetível' ao contágio".
    8. Da mesma forma, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar a acusado de crime praticado com tamanha violência e grave ameaça ao argumento de que seria responsável pelos cuidados e sustento de sua genitora, mesmo porque não foi demonstrada nos autos "a efetiva imprescindibilidade da soltura do paciente [para tais] cuidados".
    9. Ordem denegada ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente de 13.3.2020. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou alternativamente a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva da paciente, ressaltou que “a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que ‘contratou Carlos Eduardo para que ceifasse a vida da vítima, pois esta vinha lhe cobrando uma considerável quantia monetária que devia, denotando-se a torpeza da motivação’. De se ressaltar, ainda, que a vítima foi ‘atingida por inúmeros disparos de arma de fogo em plena luz do dia, em frente a sua residência e na presença de seu amigo’. Ademais, não bastasse o modo em que praticado o delito de homicídio, o ora paciente e ‘Carlos Eduardo [...], supostamente, subtraíram um veículo VW/Voyage no dia anterior aos fatos na cidade de Itajaí/SC, mediante grave ameaça com arma de fogo, com a finalidade de utilizá-lo no crime de homicídio e, para tanto, com o auxílio material do corréu Leonardo Felisberto efetuaram a troca da placa do automóvel’. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos de homicídio e roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.”
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ainda, ‘[o] cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal’ (HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Por fim, assinalo, que as teses atinentes ao excesso de prazo para formação da culpa e ao não recolhimento do Paciente em sala de Estado Maior, não foram apreciadas pela Corte Superior, a inviabilizar a análise dos temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora